Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701802-28.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAQUEL TALAMONTE ALMEIDA GONCALVES RECORRIDO: CONDOMINIO DA CHACARA 332 DA SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Ausente tal documento, ainda é de se presumir a capacidade financeira da autora em arcar com as despesas processuais, tendo em vista sua qualificação tanto na petição inicial, quanto no registro de ocorrência policial (ID Num. 29474061 - Pág. 1) juntado aos autos, como “empresária”, moradora de Vicente Pires (DF) e representada por advogado particular. Os documentos de ID Num. 29474196 - Pág. 6 não são hábeis a comprovar a hipossuficiência, destacando-se que mesmo no extrato bancário de ID Num. 29474197 - Pág. 1 consta aplicação em “CDC” no valor de R$ 500,00, o que afasta a alegação de não poder suportar as custas processuais em prejuízo de seu próprio sustento. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.